Tribunal: STF
Processo: RHC 234164
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Kelly Ferreira dos Santos Barbosa e outros contra decisão monocrática do Relator, Desembargador convocado no Superior Tribunal de Justiça João Batista Moreira, que não conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 171.116/RJ.



O caso



    2. Consta do processo que os pacientes foram presos preventivamente e denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 e no art. 211 c/c art. 69 do Código Penal (homicídio qualificado e ocultação de cadáver).



    Tem-se na peça acusatória:



    “Na noite de 05 de março de 2021, por volta de 19h, na Rua Lisses Melaço, em Anchieta, nesta cidade, Eduardo dos Santos Barbosa (primeiro denunciado), livre e conscientemente, com inequívoca vontade de matar, ombreado pelo comparsa Raphael dos Santos Coutinho, usando uma espingarda calibre 12, efetuou disparos de arma de fogo contra Júlio Lima Carneiro Júnior e Tiago Alves Neto, provocando neles as lesões corporais descritas nos respectivos laudos de necropsia, que foram as causas de suas mortes.



    Raphael dos Santos Coutinho (segundo denunciado), com o mesmo intento homicida, previamente ajustado com o autor dos disparos e com as mandantes Tânia Ferreira Pereira dos Santos e Kelly Ferreira dos Santos Barbosa, tomou parte na abordagem e na intimidação das vítimas, que foram brutalmente exterminadas.



    As provas técnicas revelam que Júlio Lima Carneiro Júnior suportou fratura vertebral da coluna cervical, com lesão medular, e traumatismo cranioencefálico. A vítima Tiago Alves Neto, por sua vez, também suportou lesão raqui-medular cervical e traumatismo cranioencefálico.



    Consta no caderno investigatório que Júlio Lima, acompanhado de Tiago Alves, trafegando no automóvel Fiat Uno fora ao encontro de sua ex-companheira, Tânia Ferreira, que estava na casa de irmã, Kelly Ferreira. Pouco tempo depois de chegarem ao local, as vítimas foram abordadas, cercadas e completamente subjugadas pelos executores.



    Tânia e Kelly Ferreira (terceira e quarta denunciadas), dolosamente, com amplo e total domínio dos fatos, concorreram para as mortes das vítimas, induzindo e auxiliando os executores a 
praticá-las. Ocultando a intenção hostil, mediante dissimulação, elas mantiveram Júlio Lima e Tiago Alves aguardando no local dos crimes até a chegada de Eduardo e Raphael dos Santos, impossibilitando qualquer chance de defesa.



    Impulsionados pelo abjeto sentimento de vingança, nascido de desentendimentos sobre a condução dos negócios de distribuição clandestina de sinal de Tv a Cabo no bairro de Engenheiro Pedreira, em Japeri – RJ, os denunciados agiram por motivo torpe. Além disso, a mandante Tânia Ferreira suspeitava que seu ex-companheiro Júlio Lima teria planejado roubo do qual ela fora vítima, perdendo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie e objetos de valor.



    Logo depois da consumação dos homicídios, dando prosseguimento à empreitada criminosa, os denunciados Eduardo e Raphael dos Santos, com vontade livre e consciente, ainda mancomunados, com especial fim de garantir a impunidade do crime, usando o auto Fiat Uno, transportaram os corpos das vítimas para a Rua Umbuzeiro, em Ricardo de Albuquerque, nesta cidade, 
ocultando-os sob lixo e restos de vegetação. Em seguida, a dupla ateou fogo nos cadáveres, destruindo-os parcialmente.



    Com isso, os denunciados cometeram os crimes de homicídios qualificados pela motivação e pelo modo de execução e ocultação de cadáveres, em concurso material, tipificados nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, e 211, na forma do 69, todos do Código Penal (os denunciados Eduardo dos Santos Barbosa e Raphael dos Santos Coutinho) e 121, § 2º, incisos II e IV, c/c 29, ambos do Código Penal (as denunciadas Tânia Ferreira Pereira dos Santos e Kelly Ferreira dos Santos Barbosa).



    Pelo exposto, requer o Ministério Público, após o recebimento da presente denúncia, sejam os réus citados para responderem aos termos desta ação penal, pronunciados e ao final condenados pelo Tribunal Popular” (e-doc. 17). 



    3. Objetivando a revogação da custódia cautelar imposta aos pacientes, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo sido a ordem denegada pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal fluminense, nestes termos:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (PACIENTES EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA E RAPHAEL DOS SANTOS COUTINHO) E HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (PACIENTES TÂNIA FERREIRA PEREIRA DOS SANTOS E KELLY FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA). INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES, RESSALTANDO A AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA MEDIDA NO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP E ADUZINDO QUE A INSTRUÇÃO TROUXE FATOS NOVOS VIABILIZANDO A SOLTURA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO, COM OU SEM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU ALTERNATIVAMENTE, EM RELAÇÃO ÀS PACIENTES TÂNIA e KELLY FERREIRA, A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, V DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Não tem razão a impetração. De início, destaca-se que a certidão de prevenção acostada aos autos aponta a existência de ações mandamentais pretéritas em favor dos ora pacientes, distribuídas sob os nºs 078526-44.2021.8.19.0000, 0084853-05.2021.8.19.0000 e 0020218-78.2022.8.19.0000. A primeira, pleiteando o relaxamento da prisão por não realização da audiência de custódia, levou à análise da legalidade dos decretos prisionais, em 25/11/2021, culminando a segunda não conhecida por litispendência. A derradeira, por sua vez, examinou o pleito atinente à conversão em prisão domiciliar das pacientes Tânia e Kelly, com fundamento no artigo 318, V do CPP, no qual também denegada a ordem por este Colegiado, por unanimidade, em 05/05/2022. O referido julgado, em suma, apontou que o entendimento externado tanto no HC 143.641/STF quanto nos artigos 318 e seguintes, do Código de Processo Penal, se apoia no direito e no interesse da criança, e não no da Paciente detida cautelarmente. Destacou que, em uma análise superficial, possível pela presente via, os autos revelam que, em tese, os homicídios se deram na casa da paciente Kelly, tendo por vítima o ex-companheiro da outra paciente, Tânia. Ainda, ressaltou que uma das hipóteses de vedação legal da benesse é o cometimento de crime com violência, a qual – ao contrário do aduzido pela defesa – não precisa ser necessariamente praticada contra o filho, sendo esta apenas uma das hipóteses legais (art. 318-A, II do CPP). Na presente impetração, aduz a defesa dos pacientes que a ocorrência de fatos novos no curso da instrução do processo de origem autoriza a soltura ou a conversão da prisão em domiciliar, indigitando, em síntese, que as testemunhas ouvidas pelo juízo do processo de conhecimento apresentaram contradições em relação aos depoimentos vertidos em sede policial, além de não terem presenciado os fatos. Todavia, tais argumentações trazem elementos pertencentes ao mérito da causa originária, ensejando o revolvimento de exame de provas, cuja análise não é possível na estreita via do ‘writ’, de sumaria cognitio, e restrita dilação probatória. Nesta linha de intelecção, considerando o contexto do afastamento do pleito defensivo em data recente, o qual ainda se amolda, pelo menos em análise perfunctória, à hipótese dos autos, fica mantido tal entendimento quanto ao requerimento de conversão da prisão em domiciliar, com ou sem o uso de tornozeleira eletrônica. Analisa-se o argumento de revogação da prisão por falta dos requisitos legais. Em 08/11/2021, o magistrado a quo indeferiu o pedido defensivo de revogação da custódia – cuja legalidade, como mencionado alhures, já foi objeto de exame nos autos do  
nº 078526-44.2021.8.19.0000. A defesa dos pacientes, então, novamente pleiteou a revogação de suas custódias ao juiz do processo de conhecimento, que indefere o requerimento defensivo, em 08/02/2022. Na hipótese, observa-se que tanto a decisão que converteu a prisão como aquelas mantendo-a se encontram suficientemente fundamentadas e se lastreiam em dados concretos extraídos dos autos, destacando a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada. Percebe-se que estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo apresentada justificativa idônea para a não aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. O fumus comissi delicti extrai-se de indícios suficientes de materialidade e de autoria do crime, decorrentes dos elementos informativos colhidos em sede policial e permitindo o decreto prisional pelo juiz natural da causa, traduzindo, a princípio, a prática do evento delitivo e assim configurando o fumus comissi delicti. Extrai-se da denúncia que os crimes supostamente praticados pelos pacientes possuem extrema gravidade, sendo Tânia e Kelly apontadas como as mandantes de dois homicídios qualificados (por motivo fútil e pela impossibilidade de defesa das vítimas), ocorridos na residência desta última. Ambas teriam mantido as vítimas no local até a chegada dos demais pacientes que, sob a indução e auxílio daquelas, as executaram com tiros de espingarda. Ainda segundo a peça acusatória, tais crimes teriam sido impulsionados por desavenças entre os envolvidos na condução dos negócios de distribuição clandestina de sinal de televisão a cabo. Por fim, a peça aponta que, logo depois da consumação dos homicídios, os dois primeiros pacientes teriam transportado os corpos das vítimas para outro sítio, onde atearam fogo nos cadáveres. Em tal contexto, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados (art. 312 do CPP, sob a nova redação dada pela Lei 13.964/2019) está fundado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de se resguardar o meio social, evitando-se que a sociedade seja novamente lesada pela mesma conduta em tese cometida. Com efeito, conquanto a gravidade em abstrato do crime não possa servir como fundamento para o decreto da medida extrema, o magistrado pode se valer da narrativa em concreto dos fatos imputados para concluir sobre o risco que a liberdade do agente poderia acarretar, o que ocorreu na hipótese em tela. Por certo, tais circunstâncias de evidente periculosidade concreta, se examinadas, de melhor forma, quando da instrução criminal. Todavia, por ora, fundamentam o decreto prisional. Aqui também deve ser ressaltado que as alegações defensivas atinentes à fragilidade probatória não são compatíveis com o rito deste remédio constitucional e que, reexaminada a questão, após a realização da audiência de instrução, pelo magistrado a quo, juiz natural da causa, este entendeu pela manutenção das custódias prisionais, não ressaindo qualquer ilegalidade ou teratologia da decisão. Da mesma forma, não há que se falar em extemporaneidade da prisão preventiva. Como acima destacado, as prisões restaram decretadas em 16/10/2021, sendo realizada a audiência de custódia dos ora pacientes em 21/10/2021. In casu, além da análise da legalidade prisional por esta Câmara, no julgamento do HC nº 078526- 44.2021.8.19.0000, o magistrado a quo efetivou novos exames em 08/11/2021 (edoc. 651 dos autos de origem), 08/02/2022 (e-doc. 811) – restando novamente impetrada a ação constitucional cuja ordem foi denegada em 25/03/2022 –, e em 27/06/2022 (e-doc. 1079). Logo, além das várias reavaliações efetivadas, a última se deu dentro dos moldes exigidos pelo artigo 316, parágrafo único do CPP, de maneira que a tese de ilegalidade em tais termos encontra-se superada. De todo modo, deve ser destacado o entendimento da Corte Superior de Justiça no sentido de que o período de 90 dias estipulado no art. 316, parágrafo único, do CPP não é peremptório, portanto, eventual atraso nas revisões não induz ao automático reconhecimento de ilegalidade da prisão justificando a liberdade do réu se presentes os requisitos para a sua manutenção, como na hipótese (Precedentes). Destarte, evidenciando-se a imprescindibilidade da medida restritiva nos termos da legislação vigente, a mantença da custódia preventiva dos pacientes faz-se necessária no caso concreto, configurando-se insuficientes e ineficazes à espécie a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do C.P.P. Não vislumbrado qualquer constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA”. 



    4. Contra esse julgado foi interposto o Recurso em Habeas Corpus 
n. 171.116/RJ, não conhecido pelo Relator, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Superior Tribunal de Justiça João Batista Moreira (e-doc. 46).



    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual os recorrentes asseveram que “estariam presos desde 16/10/2021, sem que a defesa tenha dado causa a demora. O que caracteriza o em tese o excesso de prazo para formação da culpa” (fl. 2, e-doc. 53).



    Assinalam que trouxeram “na integra todo o processo, e decisões atacadas para relaxar a CLAUSURA, logo, (...) trouxe[ram] as documentações necessárias em relação à clausura dos pacientes” (fl. 6, e-doc. 53). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “O Paciente, sereno quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera que seja cassado o acórdão recorrido, bem como as decisões de primeiro grau e do Tribunal Local que negaram o relaxamento da prisão, com a expedição imediata do alvará de soltura em favor do Paciente” (sic, fl. 14, e-doc. 53).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro requereu “seja inadmitido o presente Recurso Ordinário Constitucional, e, na remota possibilidade de conhecimento, seja desprovido” (e-doc. 71).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nestes termos:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PROVA PRÉCONSTITUÍDA DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. EXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA AUSENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (e-doc. 77). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Não assiste razão jurídica ao recorrente. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado ou não conhecido habeas corpus. E, na espécie, não há demonstração de decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 
3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Mesmo que pudesse ser conhecido – o que não se dá no caso – e sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, na decisão monocrática, o Relator no Superior Tribunal de Justiça não conheceu o recurso por deficiência na instrução do processo:



    “Verifica-se que o recurso foi interposto sem a documentação necessária à solução da controvérsia – cópia do inteiro teor do decreto de prisão preventiva.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, o rito do recurso em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída, devendo a parte zelar pela adequada instrução no momento da interposição, v.g.



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do recurso em habeas corpus” 
(e-doc. 46).



    O pedido trazido no presente recurso ordinário não foi analisado pelas instâncias anteriores. Não há nos autos decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre as alegações de excesso de prazo na formação da culpa e de ausência dos requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva dos pacientes.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a questão trazida no recurso ordinário em habeas corpus não tenha sido analisada pelas instâncias anteriores, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. CABIMENTO. ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. QUESTÃO QUE NEM SEQUER CHEGOU A SER ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 213.770-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime de corrupção passiva. Condenação. Pleito de revisão da dosimetria da pena-base. Majoração desproporcional e ocorrência de bis in idem. Questões não debatidas no acórdão recorrido. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Hipótese que não encerra constrangimento ilegal ao paciente a justificar a concessão de habeas corpus ex officio. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 192.501-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os fundamentos invocados na impetração e neste recurso ordinário não foram objeto de questionamento no Tribunal Regional Federal e, por consequência, não foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre as matérias implicaria indevida dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RHC n. 120.565-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.5.2014).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora